Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA. VINCULAÇÃO. PERDA DA AUTONOMIA. PRESERVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, CC. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. A vinculação da nota promissória ao contrato retira a autonomia do título cambial, que lhe é peculiar, mas não lhe retira a executoriedade, que ficará comprometida apenas quando o contrato respectivo não for capaz de refletir dívida líquida e certa. Sendo válida a contratação, igualmente válida é a nota promissória emitida em garantia do ajuste.
2. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória para cobrança de notas promissórias sem força executiva, oriunda de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido pelo art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
3. Tratando-se de contrato que, pelo parcelamento do pagamento, é de considerar de trato sucessivo, o prazo prescricional deve ser individualmente contado a partir do vencimento de cada prestação não paga.
4. Recurso improvido.